Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, em concurso formal.
II – Questões em discussão
2. Avaliar: (i) a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) se houve acerto no desabono da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) se deve ser mantido o regime inicial mais gravoso.
III – Razões de decidir
3. Suficientemente demonstradas a materialidade e autoria, sobretudo pelo relato firme e coerente das vítimas confirmados em juízo, bem como da apreensão da arma utilizada e de um dos bens subtraídos.
4. Não prospera a alegação de insuficiência de provas por ausência de formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP, quando o réu foi localizado e apresentado pela equipe policial instantes após o cometimento do crime, tendo sido reconhecido de forma imediata e espontânea por uma das vítimas. 4.1. Especialmente nos casos de flagrante – em que a vítima ou testemunha sinaliza a capacidade de identificar o autor do crime de maneira induvidosa, devido à proximidade temporal entre o delito e o reconhecimento – não se faz necessário o procedimento específico, conforme entendimento do STJ AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade e desprezo ao processo de ressocialização.
6. É legítima a migração de uma das majorantes (concurso de pessoas) para a primeira fase, quando há pluralidade de causas de aumento.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, incisos II e VII, art. 70; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946548, 0704671-10.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1706745, 0714218-51.2022.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 05/06/2023; TJDFT, Acórdão 1736450, 07073878520218070012, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023; TJDFT, Acórdão 1939386, 0702500-76.2021.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.